Tribunal: TJDFT
Processo: 0005834-46.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0005834-46.2013.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON CARNEIRO PEIXOTO, MICHELE DE SOUSA PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: FAUSTON COLI, APARECIDA FATIMA DE OLIVEIRA COLI, GLACE COLI DANTAS, CARLOS ROBERTO PIRES DANTAS, AMELIA DE LIMA COLI, ABADIA PEREIRA DA SILVA, MARIA ISABEL PEREIRA AMADO DA SILVA, JORIVE SARDINHA DA COSTA, VANDERLI DIAS DE OLIVEIRA, JOSELVA LUSTOSA DE CARVALHO, DISTRITO FEDERAL, EDILSON CARNEIRO PEIXOTO, MICHELE DE SOUSA PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Há notícia nos autos no sentido de que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça realizou o julgamento do REsp no 1.818.564/DF, afeto ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.025), negando provimento ao recurso nos termos do voto do Relator, em. Ministro Moura Ribeiro. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a questão. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator